Tribunal: TJMT
Processo: 1028214-77.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028214-77.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CARLOS DALY DALCOL TREVISAN - CPF: 003.208.709-87 (EMBARGANTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), EDUARDO HARGESHEIMER CUBITZA - CPF: 959.104.681-20 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGANTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (EMBARGANTE), INTERMAT - INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO 03.831.971/0001-71 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (EMBARGADO), CARLOS DALY DALCOL TREVISAN - CPF: 003.208.709-87 (EMBARGADO), EDUARDO HARGESHEIMER CUBITZA - CPF: 959.104.681-20 (ADVOGADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESPROVIDO OS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Embargos de Declaração interposto contra acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Saber se há ou não omissão e contradição no acórdão
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quando o Código de Processo Civil afirma ser possível a oposição de Embargos de Declaração em razão de contradição, está a dizer que a contradição é aquela que ocorre na própria decisão embargada, ou seja, é uma contradição interna.

Não se admite a comparação com outros julgados e outros casos, ainda que a situação jurídica seja a mesma.

Logo, eventual
error in judicando
não pode ser objeto de Recurso de Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Para efeito de embargos de declaração, n
ão se admite a comparação com outros julgados e outros casos, ainda que a situação jurídica seja a mesma.

Logo, eventual
error in judicando
não pode ser objeto de Recurso de Embargos de Declaração.

Também não se admite a rediscussão de matéria em sede de recurso de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: art. 1022 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
(
TJ/MT - N.U 1023948-13.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2024, Publicado no DJE 30/11/2024
)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por CARLOS DALY DALCOL TREVISAN contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargado, cuja discussão era a aplicação do Decreto Estadual nº 21/2019 a processo de regularização fundiário não finalizado.

Em suas razões (Id. 281284373), sustenta contradição do acórdão objurgado, haja vista que há julgados neste Sodalício que reconhecem a inaplicabilidade do referido Decreto Estadual aos processos administrativos de regularização fundiária com cálculos já homologados.

Contrarrazões apresentadas no Id. 285581872.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cabe a observação de que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Não há qualquer contradição no acórdão recorrido, pelo contrário, foi feito o devido
distinguishing
por esta Relatora.

Tanto é verdade que, por questão de lealdade processual, foi destacado nos primeiros parágrafos do voto que
“não se desconhece a existência de alguns poucos julgados nesta Câmara no sentido de que o novo decreto não pode ser aplicado à cálculos já realizados sob a égide e vigência de decreto anterior e revogado”
.

Foi ressaltado a peculiaridade no caso em apreço, qual seja, o processo administrativo ainda não havia sido concluído, razão pela qual agiu certo a Administração Pública ao aplicar o novo regramento, em observância ao princípio da legalidade.

No mesmo acórdão recorrido foi consignado que somente há falar em ato jurídico perfeito, a partir da emissão do título definitivo.

Transcrevo parte do acórdão onde a questão foi expressamente analisada e decidida para que não paire dúvidas,
in verbis:

Não se desconhece a existência de alguns poucos julgados nesta Câmara no sentido de que novo decreto não pode ser aplicado à cálculos já realizados sob a égide de decreto anterior e revogado.

No entanto, no caso ora apresentado, o procedimento administrativo de regularização fundiária não havia se encerrado quando entrou em vigência o Decreto Estadual nº 31/2019.

Ao analisar todos os documentos que instruem a presente ação ordinária de cobrança, constata-se que o INTERMAT agiu dentro do exato limite do princípio da legalidade, senão vejamos.

A Lei Estadual nº 3.922/77 estabeleceu no art. 13 (na sua redação original e vigente à época dos fatos) que, por meio de ato do Poder Executivo Estadual, anualmente, os preços mínimos das terras públicas serão fixados por município, bem como levados em consideração o preço de mercado, classificação, condições de infraestrutura, etc...

Assim era a redação original,
in verbis:

Art. 13 Os preços mínimos de terras públicas, na forma a ser estabelecida pelo Regulamento, serão anualmente fixados por município e através de
ato do Poder Executivo
, devidamente considerados:

a) o mercado da terra nua;

b) sua classificação, se campo, cerrado ou mata;

c) as condições de infraestrutura e outros parâmetros, de maneira a se adotar preço real justo. (NEGRITEI)

Importante destacar que mesmo tendo sido alterado o art. 13 da Lei nº 3.922/77 pelo Decreto Estadual nº 1.260/78 e pela Lei nº 10.863/2019, não houve alteração quanto à competência do Chefe do Poder Executivo Estadual em regulamentar os critérios de fixação do preço da terra nua das terras públicas.

Logo, não há qualquer ilegalidade no fato do Governador ter editado o Decreto Estadual nº 31/2019, pois o Chefe do Poder Executivo Estadual atuou dentro dos limites legais, competência e legitimidade para a realização de atos administrativos, de conteúdo normativo e regulamentar.

O Decreto Estadual nº 31/2019 (vigente à época dos fatos), era claro ao dispor que a nova metodologia de cálculos e coeficientes para fixação do valor da terra nua será aplicada aos processos novos, bem como aos processos administrativos em andamentos, conforme estabelecia o art. 2º, do referido ato normativo e assim estava redigido,
in verbis:

Art. 2º - Os Coeficientes Acumulativos previstos no Decreto nº 521, de 14 de maio de 2003 ficam englobados pelos novos Coeficientes, conforme discriminado no Anexo II, deste Decreto, devendo ser aplicada a nova metodologia aos processos novos e
aos processos em andamento
. (NEGRITEI)

Ao analisar atentamente todos os documentos que compõe o acervo probatório do presente feito, verifica-se que o processo de regularização fundiária tramitou que passe 9 (nove) anos entre o INTERMAT e a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Por ser pertinente ao deslinde da causa, cito algumas datas da tramitação:

A) Iniciado o processo administrativo de regularização perante ao INTERMAT em
17/11/2010
, conforme Processo Administrativo nº 848740/2010 (Id. 257318154);

B) Autorização da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso para regularização de ocupação fundiária área de terras, no Município de Sorriso em
20/12/2018
, conforme Resolução nº 728/2018, publicada no Diário Oficial Eletrônico nº 426, cuja cópia se encontra no Id. 257318155 (fls. 193 – Intermat);

C) Realização de cálculo de preço de terra nua pelo INTERMAT, sob a vigência do Decreto nº 521/03, em
10/01/2019
, conforme documento acostado no Id. 257318155 (fls. 197 – Intermat);

D) Elaborado no cálculo, de acordo com o Decreto nº 31/2019, em
21/02/2019
, conforme documento anexado no Id. 257318155 (fls. 202 – Intermat);

E) Encaminhamento de novas peças técnicas juntada aos autos para reanálise cadastral, em
02/04/2019
, conforme se infere no Id. 257318155 (fls. 215 – Intermat);

F) Assinatura do Contrato para Aquisição de Terras de Domínio do Estado de Mato Grosso ocorrida em
22/04/2019
, conforme se pode observar no Id. 257318155 (fls. 222/224 – Intermat);

G) Emissão do Título Definitivo nº 006.703, SÉRIE B no dia
08/05/2019
, conforme se infere no Id. 257318155 (fls. 233 – Intermat).

Diante dos dados acima apresentados, constata-se que o processo de regularização fundiária iniciou-se em 17/11/2010 (com o protocolo do processo administrativo junto ao INTERMAT) e encerrou-se em 08/05/2019 (com a emissão do título definitivo).

Somente há falar em ato jurídico perfeito a partir da emissão de título definitivo, pois é neste momento que a regularização fundiária se consumou e começou a produzir efeitos, conforme estabelece o art. 6º, §1º, da Lei nº 12.376/2010 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), que assim está redigido,
in verbis:

Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

§1º Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.

Tanto é verdade que, após a realização dos novos cálculos, houve juntada de novas peças técnicas e encaminhamento do processo administrativo para reanálise cadastral, conforme já explicitado em linhas outras, o que demonstra de forma clara e inconteste que o ato jurídico de regularização fundiária ainda não havia, até aquele momento, se aperfeiçoado a ponto de produzir os efeitos que lhes são próprios e característicos.

Logo, a alteração normativa pode e deve ser aplicada ao processo administrativo ainda não encerrado.

Ademais, em razão e observância do princípio da autotutela, a Administração Pública PODE, durante o processo administrativo, REVOGAR os seus atos em razão de conveniência e oportunidade e DEVE anulá-lo, em caso de ILEGALIDADE.

Nesse norte, não há falar em violação a ato jurídico perfeito caso não tenha esgotado o prazo decadencial para anulação ou revogação do ato questionado.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ,
in verbis:

(...)

Quando o Código de Processo Civil afirma ser possível a oposição de Embargos de Declaração em razão de contradição, está a dizer que a contradição é aquela que ocorre na própria decisão embargada, ou seja, é uma contradição interna.

Não se admite a comparação com outros julgados e outros casos, ainda que a situação jurídica seja a mesma.

Logo, eventual
error in judicando
não pode ser objeto de Recurso de Embargos de Declaração.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO. A contradição que enseja o cabimento dos Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, entre as proposições do próprio decisum e não para corrigir eventual error in judicando. Inexistindo proposições, inconciliáveis entre si, no acórdão recorrido, devem ser rejeitados os Embargos de Declaração, opostos com tal fundamento. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015. (TJ/MT - N.U 0003405-48.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – REEXAME NECESSÁRIO - TRIBUTÁRIO – TRANSFERÊNCIA DE GADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UM MESMO CONTRIBUINTE – ADC 49 STF – LEGALIDADE DA COBRANÇA ATÉ O EXERCÍCIO DE 2024 – EFEITOS IMEDIATOS APENAS PARA AS DEMANDAS AJUIZADAS ATÉ 29/04/2021 – RESSALVA NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - REDISCUSSÃO DE QUESTÃO DEVIDAMENTE EXAURIDA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO DESNECESSÁRIO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável. 2. Diante do julgamento da ADC 49 pelo Supremo Tribunal Federal que reconheceu a ilegalidade da cobrança de ICMS entre estabelecimento de um mesmo contribuinte, mas modulou os efeitos para que “tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito”, mostra devido a cobrança de ICMS no período questionado nos autos.
3. A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação de nenhuma forma depreendida no julgado embargado. 4. No caso dos autos, as razões deduzidas evidenciam o exclusivo intuito de rediscussão da causa, finalidade com a qual não se coadunam os Aclaratórios. 5. Embargos de Declaração rejeitados. (TJ/MT - N.U 1023948-13.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2024, Publicado no DJE 30/11/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA INFERIOR 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – ENUNCIADO DAS TURMAS DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – EMBARGOS REJEITADOS. 1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. 2 - Aplica-se a tese fixada, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. 3 - Não havendo omissão no Acórdão recorrido, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos. (TJ/MT - N.U 1017519-90.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 27/07/2021)

No caso em tela, não há qualquer omissão ou contradição interna.

O que o Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO ambos os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025